Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-52.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708041-52.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIO HENRIQUE DE MORAIIS OLIVEIRA RECORRIDO: MUTUM TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA DESPACHO A comprovação intempestiva de recolhimento do preparo não afasta a deserção. Quanto ao pedido de suspensão formulado pelo recorrido, caberá ao juízo de origem fazer a análise, em face do não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito